Tribunal: STF
Processo: HC 222649
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado (artigo 155, § 1º e § 4º, i e iv, do código penal). entrega de arma a menor (art. 16, § 1º, v, da lei nº 10.826). posse irregular de arma de fogo. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 784.656, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal e nos arts. 12 e 16, § 1º, V, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 6 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 1 ano de detenção. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de que seja assegurado ao paciente o seu direito de recorrer em liberdade, como também para que seja alterado o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto.



4. Decido.



5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância às seguintes passagens do acórdão estadual:



    Compulsando a sentença do Paciente, evidencia-se que a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente, de maneira fundamentada, autorizando a fixação de regime prisional mais gravoso do que o correspondente, em abstrato, à pena privativa de liberdade.



    [...]



    Ora, in casu, embora a pena in abstrato seja inferior a oito anos, observa-se que duas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, quais sejam: a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime.



    Consta na sentença: 



    “ABRAÃO JOSÉ LEITE DA SILVA - FURTO QUALIFICADO Primeira fase - Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) Culpabilidade - É o juízo de reprovabilidade ou censura que recai sobre o réu à luz da infração cometida. No caso dos autos, o grau de reprovabilidade da conduta é bastante elevado, o que conduz à elevação da pena-base. Nesse sentido, os bens furtados eram destinados à produção de alimentos (criação de carneiros, produção de milho), o que torna especialmente grave a conduta cometida pelos acusados, especialmente em tempos de crise alimentar. Além disso, os bens furtados foram destinados a outra unidade federativa (Ceará), sendo certo que a interestadualidade é característica que incrementa o grau de reprovabilidade do crime. (...) Circunstâncias do crime - São questões residuais do delito, ou seja, não integrantes da estrutura do tipo. No caso dos autos, o crime foi cometido mediante arrombamento da porta da casa da vítima (o que foi confirmado por perícia) e invasão do local, circunstâncias que fazem recrudescer o juízo sobre as circunstâncias do delito. Ressalto, no ponto, que não houve a qualificação do delito de furto mediante emprego desses elementos”. 



    Logo, está autorizada a fixação de regime mais gravoso do que o correspondente, em abstrato, à pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, tal como estabelecido pelo magistrado a quo. 



    Neste diapasão, não prospera esta tese.



    DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE



    [...]



    O magistrado consignou em sentença: 



    “Os réus estão presos cautelarmente e o quadro dos autos recomenda a manutenção dessa medida. Com efeito, o volume de infrações cometidas na região pelos réus, em concurso, em relativamente curto período (menos de dois meses), fez surgir na população local temor generalizado. Foram três furtos, todos objeto de ações penais neste juízo, um deles associado ao porte irregular de armas de fogo e todos mediante concurso de pessoas, o que denota efetivo abalo à ordem pública. Essas circunstâncias se aplicam aos dois réus, irmãos que se uniram para a prática reiterada de delitos na região e, segundo a testemunha AURELIANO BARCELOS, são temidos por toda a região (“com os filhos de ZÉ LEITE não se pode mexer…”). Especificamente quanto ao réu ANTÔNIO CLEIDIVAN, trata-se de acusado reincidente, com múltiplas condenações sob recurso e apontado durante a instrução processual como alguém extremamente perigoso, que tudo “resolve na bala” e que é conhecido por “afanar o que é dos outros” (depoimentos de AURELIANO BARCELOS e da vítima). Há inquestionável contexto fático que impõe a manutenção da custódia cautelar como medida para a garantia da ordem pública”. 



    O Paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, restando comprovado nos autos sua periculosidade, evidenciada no modus operandi do delito e da prática reiterada de crimes, juntamente com seu irmão, sendo temido na região.



    Logo, está justificada sua prisão e a manutenção da sua custódia cautelar com base na garantia da ordem pública, estando justificado o receio de que, solto, volte a delinquir.



    Portanto, percebe-se que, uma vez solto, o Apelante põe em risco a ordem pública, eis que sua persistência na prática criminosa e sua periculosidade evidenciada na execução do crime justificam a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator